Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-92.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800411-92.2018.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARE CIMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FICAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO NO ART. 485, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL (ART. 485, § 6º, CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 240/STJ. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, visto que
formada a relação processual com a citação do réu que inclusive apresentou contestação, a extinção do processo por abandono da causa pela parte autora pressupõe o requerimento da parte ré (art. 485, III, §6º do CPC/2015). A extinção do feito sem o seu requerimento é causa de nulidade da sentença, nos termos do Enunciado da Súmula nº 240 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto pela
MARE CIMENTO LTDA

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao apelo interposto pelo

ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que
a decisão recorrida se encontra eivada de vício, merecendo reforma, bem como alega que deve ser afastada a aplicação da Súmula 240 do STJ, pois o Agravado demonstrou concordância com a decisão que reconheceu o abandono da causa e consequente extinção do feito.

Ressalta que o Agravado, devidamente intimado duas vezes, quedou-se inerte, caracterizando o abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/2015.

Defende que os tribunais reconhecem a possibilidade de afastar a Súmula 240 do STJ quando o réu demonstra desinteresse no prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
requer que o presente
seja recebido e acolhido, com o objetivo de modificar a decisão monocrática proferida, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal por abandono da causa. Ressalta-se que a aplicação da Súmula 240 do STJ deve ser afastada, conforme a fundamentação apresentada.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
17815199
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Inicialmente, conforme já destacada na decisão recorrida, a controvérsia presente nos autos consiste em determinar se foram cumpridos os requisitos legais necessários para a extinção do processo com base no artigo 485, III, do CPC/2015. Para caracterizar a paralisação e o abandono da causa, aptos a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, é imprescindível a observância da regra do §1º do mencionado artigo, que determina a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme segue:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)negligência das partes;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Como já mencionado
, o referido artigo prevê as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seu inciso III o abandono da causa. O descumprimento desse dever resulta na extinção do processo pelo juiz, após a devida intimação pessoal da parte autora para manifestar seu interesse em prosseguir com o processo e cumprir as providências necessárias, conforme o §1º do artigo.

Nesse ponto, cabe frisar que o referido agravado se quedou inerte aos dois chamamentos processuais para manifestação sobre interesse no feito, ocorridas em março de 2020 e em junho de 2020, devidamente certificados (ID 13791578 - Pág. 1; ID 13791581 - Pág. 1).

Assim, conforme destacado no
decisum
agravado, foi observado a violação ao teor da Súmula 240 do E. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não houve requerimento do executado para que o juiz extinguisse o processo por abandono da causa. A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora requer, conforme consolidado pela Súmula 240 do STJ:

"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Dessa forma,
resta inviável a reforma na referida decisão, de vez que a matéria se encontra sedimentada no âmbito do STJ, não se exigindo maiores digressões, sendo a extinção do feito sem o requerimento do réu causa de nulidade da sentença. Assim vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO IMPETRADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 6º, DO CPC/2015 E SÚMULA 240/STJ.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada.

3. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015, que passou a prever, em seu artigo 485, § 6º, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1831958/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240/STJ.

1. O STJ, no que tange à norma do art. 267, III, do CPC, firmou-se no sentido de que não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, dado ser inadmissível presumir desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa. Enunciado da Súmula 240/STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Precedentes: AgRg no Ag 1.329.226/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/6/2012, REsp 534.214/SC, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJe 21.5.2007, REsp 203.836/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.12.2008.

2. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(AREsp 1525007/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

.................................................................................................

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/STJ NO CASO. 1. A intimação da autora foi pessoal nos moldes do art. 267, § 1º do CPC, pois restou comprovado que ela tomou conhecimento de que deveria promover o andamento do feito em 48 horas e assim não o fez. 2. É inaplicável o Enunciado n. 240/STJ quando não instaurada a relação processual com a citação do réu, haja vista a impossibilidade de presumir que este tenha interesse na continuidade do feito. Precedentes. 3. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp 1142636. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Segunda Turma. D.J. 07/10/2010

.................................................................................................

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO FORMADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. Bastante e válida a intimação via postal da pessoa jurídica, recebida por funcionário, ainda que sem poderes para representá-la. 3. O prequestionamento constitui requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial, que exige o pronunciamento judicial específico; é preciso que o Tribunal a quo tenha decidido a respeito do tema suscitado. 4. Não se aplica o teor da Súmula nº 240/STJ às hipóteses em que a relação processual não se formou. 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 1056801/RJ. Relator: Ministro Vasco Della Giustina. Terceira Turma)

Corroboram com esse entendimento, transcrevo julgados desta E. Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 267, III DO CPC/73. NECESSIIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 267, § 1º DO CPC/73. NÃO OCORREU. O AR FOI ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO. REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO OCORREU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 267, III do CPC/73.

II - Verifica-se, pelo exame dos autos, que apesar de ter sido determinada a intimação pessoal do autor (na pessoa do inventariante), para que se manifestasse acerca do andamento do feito, a assinatura que consta no AR é de pessoa diversa, estranha no processo. Portanto, não há como considerar que o ato fora devidamente realizado.

III – Inocorrência de pedido da parte interessada/apelada para que a houvesse a extinção do feito em virtude de abandono da causa, conforme reza a súmula 240 do STJ.

IV - Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença e prosseguir o feito no 1º grau.

(Ac. 3551376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18-08-2020, publicado em 26-08-2020)

.......................................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, §1º, CPC/73. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 240 DO STJ. INTIMAÇÃO DO APELANTE ATRAVÉS DE PATRONOS DIVERSOS AO REQUERIDO PELA PARTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- No caso em tela, constato a existência de dois vícios ocorridos no andamento processual. O primeiro está relacionado à petição de fls. 18, na qual consta substabelecimento do autor e pedido para que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado André Felipe de Souza Barreto. Contudo, a intimação do ora apelante para se manifestar sobre a contestação foi feita em nome de quatro outros patronos, sem incluir o Advogado mencionado. II- O segundo vício diz respeito à desobediência de norma prevista no CPC/73, visto que o §1º do art. 267 do CPC/73, estabelecia que, antes de arquivar o processo por abandono de causa, a parte deverá ser intimada pessoalmente para que supra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. III- O abandono da causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica na hipótese dos autos. IV- Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado a quo a determinação prevista no art. 267, § 1º, do CPC/73, bem como o disposto na Súmula 240 do STJ, à medida que se impõe é a nulidade da sentença monocrática e, por consequência, determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. V- Recurso conhecido e provido, para deferir a justiça gratuita, anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

(2019.02869987-60, 206.281, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, publicado em 2019-07-17)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, foi
constato ser nula a sentença recorrida, por violação à determinação contida no artigo 485, II, §6º, do Código de Processo Civil de 2015, bem como ao Enunciado da Súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça. A análise detalhada dos autos revela que a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito é manifestamente contrária à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/08/2024